Tribunal: TJDFT
Processo: 0732709-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO CONFIGURADO. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. ABUSO OU ILICITUDE. CONFIGURADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5o, I). Ausente prova de causa interruptiva no período, é de se reconhecer a prescrição de cobrança de dívida vencida há mais de 11 anos.

2. A inscrição de nome de pessoa natural ou jurídica na plataforma Serasa Limpa Nome implica em meio indireto de coação, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor, não se diferenciando, na prática, da negativação do nome.

3. A inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome constitui clara inconformidade com o disposto nos termos do art. 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

4. As dívidas prescritas disponíveis no Serasa Limpa Nome são privadas, sem visibilidade de consulta para terceiros. A mera cobrança de dívida, cuja pretensão está prescrita, não importa, por si só, dano moral in re ipsa. Faz-se necessária, portanto, a demonstração, no caso, de violação a atributos da personalidade, o que não ocorreu. De tal modo, não há que se apontar para indenização por danos morais.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.